Tribunal: TJDFT
Processo: 0745271-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745271-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS AMAZONAS LTDA, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Verifica-se que a interposição do Agravo ocorreu em 14/10/2025 (ID 77388694) e o valor das custas recolhidas de forma simples no dia subsequente (ID 77412961), ou seja, extemporâneo. Assim, comprove o pagamento das custas, na data da interposição do recurso, ou efetue o recolhimento em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora